Tribunal: TJSP
Processo: 1041923-77.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (ELEVADOR). Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora no tocante ao pedido de indenização por lucros cessantes. Imóvel da autora que foi entregue à locatária 1 (um) mês antes da completa instalação do elevador adquirido pela autora. Lucros cessantes não demonstrados. Sentença mantida. Recurso desprovido.